Tribunal: STF
Processo: RE 81773
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA. CORREÇÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
NÃO SE TEM COMO POSSIVEL AÇÃO ANULATORIA QUE VISE A MODIFICAR
JULGADO QUE, APRECIANDO OS FATOS E CONSIDERANDO A DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ADMITIU COMO CORRETO O CRITÉRIO ADOTADO NA
ELABORAÇÃO DO CALCULO DA LIQUIDAÇÃO.
NÃO SE TRATA, NO CASO, DE ERRO DE CALCULO, COMO PRETENDIDO, MAS DE
DECISÃO QUE, CERTA OU ERRADAMENTE, ENTENDEU DE APLICAR A CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO, EMBORA O VALOR DESTE JA SE ENCONTRASSE
DEPOSITADO.
O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO NÃO SERIA CERTAMENTE A AÇÃO ANULATORIA.